Tribunal: TJMT
Processo: 1035082-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035082-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 47.918.708/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 47.918.708/0001-90 (EMBARGANTE), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (EMBARGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PLANO DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS. MODALIDADE DE ALIENAÇÃO POR ENVELOPE FECHADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. HIPOTECA. EXCEÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SILVIO ZULLI e OUTROS e por L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a legalidade do Plano de Realização de Ativos da massa falida, reconheceu a impenhorabilidade de imóveis caracterizados como bem de família e atribuiu à massa falida a responsabilidade por débitos incidentes durante o período de arrecadação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à observância da Resolução no 236/2016 do CNJ e quanto ao potencial prejuízo à maximização do valor dos bens alienados; (ii) estabelecer se houve inovação recursal ou supressão de instância no reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família; (iii) determinar se a existência de hipoteca registrada atrai a exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90; (iv) verificar se a expedição da carta de arrematação impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a legalidade do Plano de Realização de Ativos e da modalidade de alienação por envelope fechado, admitida com fundamento no art. 140, III, c/c art. 142, V, da Lei no 11.101/2005, inexistindo omissão pelo simples não enfrentamento literal da Resolução no 236/2016 do CNJ.

O julgado afirma que não há prova de restrição ilegal à competitividade do certame e registra que a arrematação ocorreu por valor superior ao da avaliação, afastando alegação de prejuízo à maximização dos ativos.

A controvérsia sobre a legalidade do plano e da modalidade de alienação já foi apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado, configurando tentativa de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada formal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme entendimento consolidado do STJ.

A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão enquanto não consumada definitivamente a expropriação, inexistindo inovação recursal ou supressão de instância.

A exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 exige, cumulativamente, execução promovida pelo credor hipotecário para cobrança da própria dívida garantida, não bastando a mera existência formal de hipoteca registrada.

A alienação dos imóveis ocorreu no contexto de realização de ativos da massa falida, e não em execução da dívida hipotecária, razão pela qual não se configura a exceção legal à impenhorabilidade.

A atribuição à massa falida da responsabilidade por débitos incidentes no período de arrecadação decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, independentemente da posse física exercida.

A proteção do bem de família subsiste enquanto não consolidada definitivamente a transferência dominial, e a concessão de efeito suspensivo ao agravo afasta a consumação da preclusão pela expedição de carta de arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a determinado ato normativo não configura omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central controvertida.

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo antes da consolidação definitiva da expropriação.

A exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 somente se aplica à execução promovida pelo credor hipotecário para cobrança da própria dívida garantida.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 140, III, e 142, V; Lei no 8.009/1990, art. 3o, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.086.994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 10.12.2019, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.423.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EDCiv 1035082-24.2025.8.11.0000

L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. X SILVIO ZULLI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (ID 341624877) e por SILVIO ZULLI e OUTROS (ID 342820868) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 338371385), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos falidos, apenas para reconhecer a impenhorabilidade e determinar a exclusão de dois imóveis da arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

O acórdão embargado reconheceu a legalidade do Plano de Realização de Ativos e da modalidade de alienação adotada, bem como afastou a alegação de conluio entre a proponente vencedora e o credor majoritário. Contudo, acolheu a tese subsidiária dos agravantes para reconhecer a impenhorabilidade de dois imóveis por se tratar de bens de família, determinando sua exclusão do Lote 01 arrematado e atribuindo à massa falida a responsabilidade por eventuais débitos condominiais ou tributários incidentes durante o período de arrecadação.

Em seus embargos, a L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. alega que o acórdão incorreu em: (i) omissão quanto à inovação recursal e supressão de instância na análise da impenhorabilidade dos imóveis, pois a matéria não teria sido suscitada ou decidida em primeiro grau; (ii) premissa fática equivocada quanto à inexistência de hipoteca sobre os imóveis, quando na realidade estes teriam sido dados em garantia hipotecária, atraindo a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei 8.009/90; (iii) premissa equivocada sobre a privação da posse dos falidos, que teriam permanecido na posse direta e uso contínuo dos bens, o que afastaria a responsabilidade da massa falida pelos encargos; e (iv) omissão quanto à expedição da carta de arrematação, que constituiria marco preclusivo para a arguição de impenhorabilidade do bem de família.

Por sua vez, SILVIO ZULLI e OUTROS alegam em seus embargos que o acórdão foi omisso quanto: (i) à inobservância da Resolução no 236/2016 do CNJ, que estabelece a preferência por leilões eletrônicos em alienações judiciais; e (ii) à análise do potencial prejuízo à maximização do valor dos bens, sustentando que a formação de lotes bilionários e a modalidade de envelope fechado afastaram potenciais interessados e impediram a dinâmica de lances sucessivos.

A Administradora Judicial apresentou contrarrazões aos embargos de ambas as partes (IDs 343966363 e 344952362), manifestando-se pelo acolhimento dos embargos da L.N.U.S.P.E. e pela rejeição dos embargos dos falidos.

Os falidos apresentaram contrarrazões aos embargos da L.N.U.S.P.E. (ID 344098897), pugnando pelo seu não conhecimento ou desprovimento.

A L.N.U.S.P.E. apresentou contrarrazões aos embargos dos falidos (ID 341627354), requerendo sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Ambos os embargos de declaração são tempestivos e foram opostos por partes legítimas, razão pela qual deles conheço.

Dos embargos de declaração opostos por SILVIO ZULLI e OUTROS

Inicio
a análise pelos embargos opostos pelos falidos, uma vez que sua eventual procedência poderia tornar prejudicada a análise dos embargos da L.N.U.S.P.E.

Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à inobservância da Resolução no 236/2016 do CNJ e quanto à análise do potencial prejuízo à maximização do valor dos bens.

Contudo, não vislumbro as omissões apontadas. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legalidade do Plano de Realização de Ativos e da modalidade de alienação adotada, consignando que:

"A homologação do Plano de Realização de Ativos foi objeto de anterior deliberação desta Corte, que reconheceu sua legalidade, nos termos do art. 140, III, da Lei 11.101/2005, e da possibilidade de adoção de modalidades não previstas expressamente no art. 142, com base no inciso V do mesmo dispositivo legal.

A modalidade de envelope fechado, aliada à exigência de prévia habilitação, revela-se compatível com a dimensão econômica dos ativos alienados e visa garantir a seriedade e capacidade dos interessados, não havendo prova de que tenha restringido ilegalmente a competitividade do certame."

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente a Resolução no 236/2016 do CNJ não configura omissão, pois a questão central - a legalidade do modelo adotado - foi devidamente enfrentada. O acórdão reconheceu que, embora a modalidade de envelope fechado não esteja mais expressamente prevista no rol do art. 142 da Lei no 11.101/2005 após a alteração promovida pela Lei no 14.112/2020, ela continua sendo admitida com base no inciso V do referido artigo, que permite a adoção de
"qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei".

Quanto à alegação de omissão sobre o potencial prejuízo à maximização do valor dos bens, o acórdão também enfrentou a questão ao consignar que
"não havendo prova de que [o procedimento] tenha restringido ilegalmente a competitividade do certame".
Ademais, registrou que a arrematação do Lote 01 ocorreu por valor superior ao da avaliação, circunstância que afasta, no plano da invalidação do certame, a narrativa de dano econômico à massa.

Importante destacar que, conforme consignado no acórdão embargado, a legalidade do Plano de Realização de Ativos e do modelo de alienação já havia sido objeto de apreciação por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1030296-34.2025.8.11.0000, julgado desprovido em 19/11/2025. Assim, a tentativa de rediscutir essa matéria no presente recurso configura clara violação à coisa julgada formal.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Portanto, os embargos de declaração opostos por SILVIO ZULLI e OUTROS revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos aclaratórios.

Dos embargos de declaração opostos por L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Da alegada inovação recursal e supressão de instância

De fato, o acórdão não enfrentou expressamente a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.

Supre-se a omissão.

A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição enquanto não consumada, de forma definitiva, a expropriação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 pode ser reconhecida independentemente de provocação anterior, por se tratar de norma de caráter cogente.

No caso concreto, a análise da impenhorabilidade decorreu de elementos constantes dos autos e não implicou inovação fática, tampouco exigiu dilação probatória. Tratou-se de qualificação jurídica de situação patrimonial já documentada.

Isso porque a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador e suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não se der a arrematação
" (STJ - AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Portanto, não se configurou supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição.

A embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que não havia prova de que os imóveis foram dados em garantia hipotecária, quando, na realidade, existiria registro de hipoteca nas matrículas em favor do Banco Bradesco S.A. (sucedido na falência por cessionário), o que atrairia a exceção legal do art. 3o, V, da Lei 8.009/90.

De fato, os documentos apresentados demonstram a existência formal de hipoteca registrada sobre os imóveis.

Todavia, a mera existência da garantia real não conduz, automaticamente, à incidência da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.

A norma estabelece exceção à impenhorabilidade quando a execução é promovida para cobrança da dívida garantida pela hipoteca, constituída pelo casal ou entidade familiar. Dito isto, são requisitos cumulativos: existência de hipoteca válida; execução movida pelo credor hipotecário; cobrança da dívida garantida; obrigação assumida em benefício da entidade familiar.

No caso concreto não se trata de execução promovida pelo credor hipotecário; a alienação ocorreu no contexto de realização de ativos da massa falida; inexiste demonstração de que a dívida garantida pela hipoteca esteja sendo executada no presente feito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/90 tem aplicação restrita às hipóteses de execução da própria dívida garantida.

Assim, ainda que comprovada a hipoteca, não se verifica enquadramento na exceção legal.

Eventual discussão acerca da eficácia da garantia real e seus efeitos no âmbito da falência deve ser deduzida na via processual adequada, não sendo os embargos de declaração instrumento apto à rediscussão do mérito sob nova perspectiva jurídica.

Portanto, ainda que exista hipoteca sobre os imóveis, tal circunstância, por si só, não afasta a impenhorabilidade reconhecida no acórdão embargado, mantendo-se a conclusão quanto a este ponto.

Da alegada premissa equivocada sobre a privação da posse dos falidos

A embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao atribuir à massa falida a responsabilidade por eventuais débitos condominiais ou tributários incidentes sobre os imóveis durante o período de arrecadação, sob o fundamento de que os falidos teriam sido privados da administração de seus imóveis.

Alega que os falidos residem e usufruem dos imóveis ininterruptamente e que a arrecadação foi meramente de direito (no papel), e não de fato, conforme comprovado pelas próprias atas notariais juntadas pelos falidos.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. O acórdão embargado, ao determinar que eventuais débitos condominiais ou tributários incidentes sobre os imóveis durante o período em que estiveram arrecadados pela massa falida sejam de responsabilidade exclusiva desta, baseou-se no princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A conclusão do acórdão partiu da premissa de que, tendo os imóveis sido indevidamente inseridos no plano de realização de ativos da massa falida, é a própria massa falida que deve responder por eventuais débitos incidentes sobre os mesmos durante o período em que estiveram arrecadados, independentemente de quem detinha a posse física dos bens.

Trata-se de solução equitativa que visa evitar que os agravantes sejam duplamente prejudicados: primeiro, pela indevida inclusão de seus bens de família no acervo da massa falida e, segundo, pela imposição de ônus financeiros decorrentes de um período em que, juridicamente, não detinham a plena administração de seus imóveis.

Portanto, não há premissa equivocada no acórdão embargado quanto a esse ponto, mas sim conclusão baseada em princípios jurídicos que visam à proteção da parte hipossuficiente e à vedação do enriquecimento sem causa.

Da alegada omissão quanto à expedição da carta de arrematação

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que já teria sido expedida a carta de arrematação, circunstância que constituiria marco preclusivo final para a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

Neste ponto, verifico que o acórdão embargado realmente não se manifestou expressamente sobre a expedição da carta de arrematação e seus efeitos sobre a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

No caso em análise, não há elementos nos autos que permitam aferir com segurança se, no momento da oposição do agravo de instrumento pelos falidos, já havia sido expedida a carta de arrematação e se esta já havia sido registrada, consumando definitivamente a transferência de propriedade.

Contudo, considerando que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que homologou a arrematação, e que o efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora em 23/10/2025 (ID 324386350), é razoável presumir que a carta de arrematação, se expedida, ainda não havia produzido seus efeitos plenos com o registro imobiliário, não se configurando, portanto, a preclusão para a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

No caso em análise, o acórdão embargado reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis com base na proteção constitucional e legal conferida ao bem de família, considerando que tal proteção subsiste ainda que decretada a falência e desconsiderada a personalidade jurídica, atingindo o patrimônio da pessoa física.

Ademais, conforme consignado no acórdão, a execução patrimonial coletiva não pode suplantar o mínimo existencial da família, tampouco transformar o processo falimentar em instrumento de violação de direitos fundamentais.

Além disso, a proteção do bem de família pode ser reconhecida enquanto não consolidada, de modo definitivo, a transferência dominial. Nesse contexto, ainda que tenha havido a expedição da carta de arrematação, tal fato não impede o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis em questão, por se tratar de matéria de ordem pública que visa à proteção de direito fundamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e SILVIO ZULLI e OUTROS (ID 342820868), mas NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026